Tribunal: TJES
Processo: 5001206-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA –
APELANTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES - LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA CORRETAMENTE FIXADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Considerando o fato de o consumidor ter realizado a compra no site do Mercado Livre, não há como afastar a responsabilidade deste pelo dano ocorrido, consistente na não entrega do produto, mormente porque os serviços de intermediação entre comprador e vendedor integram a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC.

2 - Embora conste no item 2.3 do
decisum
um parágrafo atinente a outro caso,
todos
os demais trechos decisórios apontam, concretamente, a infração à legislação consumerista, consistente no descumprimento da oferta. Ainda, a parte dispositiva também percorreu, corretamente, todo o
iter p
ara dosimetria da multa, não revelando qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação.

3 - Melhor sorte não assiste relativamente ao seu pleito subsidiário, porquanto a pena de multa ostenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

4 - Como já decidido neste órgão fracionário, “
quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam
” (TJES. Apelação Cível nº 0009138-95.2019.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 12/06/2023).

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA –
APELANTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES - LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA CORRETAMENTE FIXADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Considerando o fato de o consumidor ter realizado a compra no site do Mercado Livre, não há como afastar a responsabilidade deste pelo dano ocorrido, consistente na não entrega do produto, mormente porque os serviços de intermediação entre comprador e vendedor integram a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC.

2 - Embora conste no item 2.3 do
decisum
um parágrafo atinente a outro caso,
todos
os demais trechos decisórios apontam, concretamente, a infração à legislação consumerista, consistente no descumprimento da oferta. Ainda, a parte dispositiva também percorreu, corretamente, todo o
iter p
ara dosimetria da multa, não revelando qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação.

3 - Melhor sorte não assiste relativamente ao seu pleito subsidiário, porquanto a pena de multa ostenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

4 - Como já decidido neste órgão fracionário, “
quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam
” (TJES. Apelação Cível nº 0009138-95.2019.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 12/06/2023).

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001206
-
92
.20
2
0
.8.08.00
24

APELANTE
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos dos embargos à execução opostos em face da municipalidade, que rejeitou os pedidos iniciais, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Em suas razões id. 4122343 aponta o apelante, inicialmente, que o reclamante não observou os termos de uso do site, realizando o pagamento fora da plataforma, mediante depósito bancário em conta de titularidade de terceiro, situação capaz de afastar a sua responsabilidade.

E mais: há nulidade no processo administrativo, não sendo apurados os fatos corretamente.

Destaca a ausência de infração às normas consumeristas, porquanto não comercializa qualquer produto, sendo a decisão punitiva genérica e desprovida de fundamentação idônea, caracterizando cerceamento de defesa.

Subsidiariamente, pugna pela redução da penalidade aplicada no montante de R$ 4.455,31 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do recurso
.

Eminentes Pares, discute-se nos presentes autos a responsabilidade do apelante pelo não recebimento do produto adquirido, por terceiro, em sua plataforma.

De plano, como já tive a oportunidade de me manifestar em casos análogos, considerando o fato de o consumidor ter realizado a compra no site do Mercado Livre, não há como afastar a sua responsabilidade pelo dano ocorrido, consistente na não entrega do produto, mormente porque os serviços de intermediação entre comprador e vendedor integram a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC.

Ademais, consoante termos e condições de uso, o apelante recebe uma “tarifa de venda“ em cada negociação concretizada, ou seja, é remunerado pelo serviço, de modo que não há falar em exoneração de sua responsabilidade.

Assim entende este Sodalício:

APELAÇÃO –
DIREITO DO CONSUMIDOR – PLATAFORMA VIRTUAL – FERRAMENTAS DE ANÚNCIOS, DE PAGAMENTO E DE AVALIAÇÃO DE VENDEDORES – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia da entidade de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor.
2. A apelante não é mera provedora de conteúdo nesta hipótese, vez que disponibilizou espaço para os anúncios de produtos e ofertou mecanismo de pagamento, bem como disponibilizou ao consumidor uma ferramenta de avaliação dos vendedores, o que clarifica que aquela passou a integrar a cadeia de consumo e ostenta responsabilidade solidária. Inteligência do artigo 14 do CDC.
3. A sanção aplicada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de infrações ao artigo 18 do CDC, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (TJES. Apelação Cível nº 0011696-41.2015.8.08.0347. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 10/04/2023).

A alegação de que o pagamento teria sido realizado em desacordo com as regras do site não é capaz de infirmar a sua responsabilidade, porquanto consta nos autos e-mail encaminhado ao consumidor informando que, para concretizar a compra, seria necessário entrar em contato diretamente com o vendedor, sem qualquer outra ressalva ou orientação, providência devidamente realizada.

Não cuidou o apelante de demonstrar, também, a obrigatoriedade de utilização do chamado mercado pago, sendo esta apenas mais uma opção de pagamento disponibilizada aos usuários do site.

Não obstante o recorrente aponte a nulidade da decisão administrativa que lhe impôs a penalidade, possível verificar tão somente a existência de erro material que, contudo, não invalida o ato, mormente quando não ocasionado qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

Vale dizer, embora conste no item 2.3 do
decisum
um parágrafo atinente a outro caso,
todos
os demais trechos decisórios apontam, concretamente, a infração à legislação consumerista, consistente no descumprimento da oferta.

Ainda, a parte dispositiva também percorreu, corretamente, todo o
iter p
ara dosimetria da multa, não revelando qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação.

Em suma, integrando a cadeia de fornecedores e demonstrada a violação ao direito do consumidor, mister a manutenção da sentença.

Melhor sorte não assiste relativamente ao pleito subsidiário, porquanto a pena de multa ostenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Sob tal premissa, a importância de R$ 4.455,31 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) fixada na origem não merece retoques, cumprindo plenamente as finalidades do instituto.

Como já decidido neste órgão fracionário, “
quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam
” (TJES. Apelação Cível nº 0009138-95.2019.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 12/06/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento